Tribunal: TJES
Processo: 5003518-71.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003518-71.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR DE QUEIROZ PIRES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, ALEGA A PARTE AUTORA QUE: A) É PORTADOR DO CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO REQUERIDO, NO DIA 11/04/2021 VISUALIZOU ALGUMAS COMPRAS SUSPEITAS EMITIDAS PELO SEU CARTÃO; B) SUSPEITANDO DE FRAUDE, NO MESMO DIA BLOQUEOU SEU CARTÃO, SENDO ACORDADO COM O BANCO QUE O NOVO CARTÃO SERIA ENTREGUE NO DIA 23/04/2021; C) PORÉM ATÉ O PRESENTE MOMENTO O CARTÃO NÃO FOI ENTREGUE AO AUTOR. POR TAIS MOTIVOS, AJUIZOU AÇÃO REQUERENDO, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, QUE O BANCO RÉ SEJA COMPELIDO A SE ABSTER DE COBRAR OS VALORES DAS COMPRAS CONTESTADAS, BEM COMO DISPONIBILIZE O NOVO CARTÃO DE CRÉDITO. SEJA RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E QUE A REQUERIDA CONDENADA AO PAGAMENTO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM A RESTITUIÇÃO DO DOBRO DAQUILO QUE FOI COBRADO INDEVIDAMENTE, SUBSIDIARIAMENTE, PELA RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, BEM COMO SEJA A REQUERIDA CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
PRELIMINARES: INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL; INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDOS GENÉRICOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO, DEFENDE AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, POSSIBILIDADE DE FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, ACOLHO a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda. JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995. Tornando sem efeito a liminar concedida em ID 6927275”.
(3). RECURSO DO AUTOR.
PRELIMINARMENTE, PUGNA O RECORRENTE PELA NULIDADE DA SENTENÇA, EM RAZÃO DE ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA DECISÃO SENTENCIANTE, CONDENANDO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).
(4). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
O RECORRENTE ARGUI PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS ALEGA QUE NÃO LHE FOI OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA E QUE O JUÍZO DE ORIGEM NÃO COMUNICOU E NEM OPORTUNIZOU ÀS PARTES A JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUE JULGOU NECESSÁRIO PARA SEU CONVENCIMENTO. DESTE MODO, DEFENDE A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAMENTO E PROCESSAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. DE FATO, DIVERSAMENTE DO DECIDIDO PELO COLEGA DE PISO, VERIFICO QUE O FEITO ENCONTRA-SE PRONTO PARA JULGAMENTO, NÃO OBSTANTE SEJA O JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS E CABENDO A ELE AVALIAR SUA NECESSIDADE E DEFINIR A MODALIDADE E EXTENSÃO PROBATÓRIA, DE MODO A DISPONIBILIZAR OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO CONSISTENTE JULGAMENTO DA LIDE POR AMBAS AS INSTÂNCIAS, NO CASO DOS AUTOS, A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA É PRESCINDÍVEL, POSTO QUE TRATA-SE DE MATÉRIA FÁTICA PASSÍVEL DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA EM TELA. NESTA TOADA, OBSERVO QUE A MATÉRIA FÁTICA, OBJETO DE DISCUSSÃO, ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR MEIO DA PROVA DOCUMENTAL, DE MODO QUE, EM RAZÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, ME É PERMITIDO O ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL.
(5). DO MÉRITO.

TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. EM SÍNTESE, O ÂMAGO DA IRRESIGNAÇÃO AUTORAL ALUDE AO NÃO ACOLHIMENTO EM SEDE DE SENTENÇA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM.
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, NÃO VISLUMBRO HIPÓTESE CAPAZ DE ENSEJAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMATERIAL PUGNADA, POSTO QUE, A CONDUTA DA PARTE RECORRIDA NÃO ATINGIU DIREITOS DE PERSONALIDADE OU CAUSOU LESÃO À IMAGEM OU HONRA DO AUTOR. DESSARTE, MALGRADO A AÇÃO ILÍCITA DE TERCEIROS NA REALIZAÇÃO DE COMPRAS FRAUDULENTAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO DEMANDANTE, RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS, QUE ANTE A CONTESTAÇÃO DE TAIS TRANSAÇÕES PELO CLIENTE, ESTAS FORAM ESTORNADAS E NÃO FORAM COBRADAS EM FATURA PELO BANCO REQUERIDO. ADEMAIS, ALUSIVO A DEMORA DO DEMANDADO NA ENTREGA DE NOVO CARTÃO MAGNÉTICO, TAL FATO NÃO É ELEMENTO CAPAZ DE AFRONTAR AOS VALORES IMATERIAIS OU ÍNTIMOS DA PARTE AUTORA. COM EFEITO, TENHO QUE OS SENTIMENTOS DE FRUSTRAÇÕES, CHATEAÇÕES E PERDA DE TEMPO ÚTIL NÃO SÃO SUFICIENTES PARA CARACTERIZAREM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, VEZ QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO DE MANEIRA SÓLIDA E CLARA A REAL AFRONTA A QUALQUER DIREITO PERSONALÍSSIMO DO RECORRENTE. PORQUANTO, EM QUE PESE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO, ISSO, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA DANO MORAL PURO. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO RESTOU MINIMAMENTE DEMONSTRADO QUALQUER FATO CONCRETO DE MODO A AUTORIZAR CONVICÇÃO DE EXCEPCIONAL PERTURBAÇÃO EM DIREITOS DE ORDEM MORAL, ÔNUS QUE INCUBIA EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR, POR SER FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO.
DESTACO, AINDA, QUE A PRÓPRIA PARTE REQUERENTE, EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JUNTADA NO ID. 2480744, EXPRESSAMENTE ABDICA DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS E PUGNA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, ABRINDO MÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EXARADA NA EXORDIAL. DESSARTE, AUSENTE UM DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
COMPRAS FRAUDULENTAS.

COMPRAS CONTESTADAS.

ESTORNO.

NÃO COBRANÇA EM FATURA.

DEMORA ENTREGA EM CARTÃO MAGNÉTICO.

DANO MORAL INEXISTENTE.

(6).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (7). SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE E, NA FORMA DO ART. 1013, § 3º DO CPC, JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS.

(8).

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.